Tribunal: TJMT
Processo: 1017720-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017720-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito Autoral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVANTE), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), CALDEIRAS HOTEIS LTDA - ME - CNPJ: 06.050.507/0001-36 (AGRAVADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS C/C TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS JUNTO AO ECAD – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -

AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE APENAS A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AUTORAIS DÁ ENSEJO À SUSPENSÃO – DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.

Ainda que os artigos 68 e 105 da Lei no 9.610/98 exijam apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, cumpre ressaltar, diante da sistemática do direito processual, que tal regra não deve ser interpretada de forma isolada, mas também segundo os requisitos para o deferimento de tutelas antecipadas e liminares.

“(...) Não se discute a imperiosa autorização do autor ou titular da obra no que tange à sua utilização por terceiros, no entanto, as disposições do art. 105 da Lei 9.610/98 não devem ser interpretadas isoladamente, mas em conformidade com os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada previstos no art. 300 do CPC. Não há perigo de dano, já que o ECAD pode cobrar as taxas eventualmente devidas por meio de procedimentos próprios. (N.U 1001651-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
INDEFERIU
o pedido de concessão de tutela provisória em caráter inibitório prevista no artigo 105 da lei n. 9.610/98, bem como de exibição de documentos, nos autos de Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Pedido de Tutela Provisória c/c Perdas e Danos n. 1031918-98.2020.8.11.0041, aviado em desfavor de
CALDEIRAS HOTÉIS LTDA –
ME, cujo objeto é a obtenção de ordem judicial de abstenção de prática de ilícito (execução pública musical desautorizada), sob pena de aplicação de sanção e concessão de indenização por violação de direitos autorais.

Em síntese, a Agravante defende a reforma da decisão, alegando que a tutela específica pretendida bem por objetivo evitar a reiteração de ilícito, sendo desnecessária a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC.

Argumenta que a decisão recorrida ignora

“(...)
as prerrogativas de domínio afeitas aos autores e titulares das obras musicais, dispositivos constitucionais e de Lei específica, desprezando a manifesta vontade legislativa de valorizar e proteger as criações do espírito”; que “(...) o Agravado, ao executar obras protegidas publicamente é obrigada a obter prévia e expressa autorização do ECAD, e, deixando de fazê-lo, por deliberação vil ou pouco responsável, para não dizer criminosa (Art. 184 do Código Penal) 1, afrontam a Lei de Direitos autorais, nos exatos termos do que preconiza a norma de regência: “Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

(...) e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva; f) sonorização ambiental;”

Mais ainda...

“Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, NÃO PODERÃO SER UTILIZADAS obras teatrais, composições musicais ou lítero - musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas. – grifou-se.

(...)

§ 2o Considera -se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.

§ 3o Consideram-se locais de frequência coletiva onde se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas, como teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, motéis, clínicas, hospitais, órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional, empresas estatais, meios de transporte de passageiro terrestre e aéreo, espaços públicos e comuns de meios de hospedagens e de meios de transporte de passageiros marítimo e fluvial.

§ 4o Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais”. (ID. Num. 55047964 - Pág. 4 e 5)

Afirma que a transmissão de obras musicais protegidas pelo Agravado é fato público e notório, assim como é inafastável a obrigação de obter a autorização prévia para a execução pública musical, cumprindo ao Agravado diligenciar perante o ECAD a devida autorização de que trata o artigo 68 da LDA.

Sustenta a interrupção da transmissão e a retransmissão das obras devem ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial, à luz do artigo 105 da Lei n. 9.610/98.

Assevera que o artigo 105 da mencionada lei não exige para o deferimento da tutela inibitória a comprovação do dano, mas tão somente a iminência do ilícito ou sua continuidade/repetição da utilização musical desautorizada.

Requer a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal, atribuindo efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar a suspensão ou interrupção da transmissão musical pelo Agravado, enquanto esta não providenciar a devida autorização do ECAD, fixando multa em caso de descumprimento.

No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando-se a liminar.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos autos de Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Pedido de Tutela Provisória c/c Perdas e Danos n. 1031918-98.2020.8.11.0041, aviado por

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
em desfavor de
CALDEIRAS HOTÉIS LTDA –
ME, cujo objeto é a obtenção de ordem judicial de abstenção de prática de ilícito (execução pública musical desautorizada), sob pena de aplicação de sanção e concessão de indenização por violação de direitos autorais,
INDEFERIU
o pedido de concessão de tutela provisória em caráter inibitório prevista no artigo 105 da lei n. 9.610/98, bem como de exibição de documento.

Primeiramente, insta ressaltar que não se discute a existência de prerrogativas de domínio acerca dos direitos autorais em relação às obras musicais, teatrais, literárias, etc, as quais são protegidas por lei, bem como da existência dos termos de autorização que também devem ser respeitados.

Todavia, malgrado os relevantes argumentos do Agravante, tem-se que não merece reprimenda a decisão agravada, pois, frise-se que, não obstante a Lei n. 9.610/98 preveja que a simples violação aos direitos autorais viabiliza a suspensão/interrupção da execução/transmissão das obras musicais, isso por si só, não retira a necessidade de preenchimento dos requisitos para a concessão do pleito liminar.

Desse modo, julga-se pertinente e necessária a possibilidade de defesa e instrução probatória, o que, a meu viso, homenageia o princípio do devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal, inclusive desta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS JUNTO AO ECAD - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de o artigo 68 e 105 da Lei no 9.610/98 exigirem apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, tal regra não deve ser interpretada de forma isolada, mas sim com o disposto nas normas do CPC/2015, segundo os requisitos para o deferimento de tutelas antecipadas e liminares, pleito deduzido pelo agravante na ação originária”. (N.U 1013482-25.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO ART. 105, DA LEI No 9.610/98 INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se discute a imperiosa autorização do autor ou titular da obra no que tange à sua utilização por terceiros, no entanto, as disposições do art. 105 da Lei 9.610/98 não devem ser interpretadas isoladamente, mas em conformidade com os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada previstos no art. 300 do CPC. Não há perigo de dano, já que o ECAD pode cobrar as taxas eventualmente devidas por meio de procedimentos próprios. (N.U 1001651-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021